Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751403-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc. Na decisão de ID 24209114, houve a redistribuição do presente feito a esta relatoria em razão da apontada conexão com o AGI 750998-61.2020.8.07.0000, com lastro no nos art. 55, §3o, do CPC c/c 81, caput, do RITJDFT. Intimadas (ID 24457983), as partes se manifestaram (ID 24521072, ID 24651409 e ID 24917492), no sentido da existência de conexão entre os recursos. Inobstante certificadas no ID 21936327 as prevenções anteriores dos Des. José Divino e. Vera Andrighi, bem assim que, a rigor, a distribuição realizada pela Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância no ID 21935958 encontra-se em consonância com as normas processuais e regimentais aplicáveis, bem assim que tenha sido negado seguimento ao AGI 750998-61.2020.8.07.0000 (ID 24748840), mas considerando que ambos os recursos versam sobre a mesma decisão agravada, a saber, o provimento de ID 76539676 dos autos na origem, mantenho, excepcionalmente, a competência para relatar o presente recurso. Em vista disso, passo à análise da petição de ID 24947374. Atravessa a agravante petitório requerendo concessão de efeito suspensivo “baseado em novos fatos e acontecimentos do processo de origem que não se confundem com os apresentados no pedido apreciado pela então desembargadora relatora Vera Andrighi”, consubstanciados, fundamentalmente, em nova decisão proferida na origem “determinando à ITÁLIA VEÍCULOS em que assine, dentro do prazo de 20 dias, a referida escritura de compra e venda do imóvel”, o qual, segundo alega, “se encerrará dia 28/04/2021, quarta-feira”. Alega a agravante, que “caso a ora agravante assine a escritura, receberá a propriedade do imóvel e situações desastrosas recairão sobre a ora agravante, posto que, primeiramente se iniciará o prazo de 70 meses para que a mesma construa no lote, conforme cláusula de obrigação de fazer constante do título translativo, sob pena de perda do imóvel”, passando a reiterar argumentos lançados nas razões recursais, atinentes à análise de mérito do recurso. Com efeito, o objeto do presente recurso está limitado aos pleitos reformatórios declinados na peça recursal (ID 21927015), os quais se remetem ao teor constante das decisões interlocutórias do ID 4621434, a qual foi complementada pela decisão de ID 76539676. Dessa forma, em função do princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade recursal, os limites de cognição no presente recurso encontram baliza no teor do decidido naquelas decisões, não sendo possível a concessão de medidas acauteladoras que extravasem o objeto recursal, sobretudo com lastro em novel decisão interlocutória proferida na origem e que desafia recurso próprio. Rememore-se que é vedado tanto à parte inovar em seu pedido recursal, assim como ao Tribunal, no bojo do julgamento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, conhecer de matérias alheias àquelas impugnadas nas razões recusais, como é o caso da aludida determinação para que a exequente assine a escritura pública objeto da execução promovida na origem. Assim, versando o pleito de concessão de efeito suspensivo vindicado pela agravante sobre nova decisão proferida no feito na origem, cujo teor abarca matérias que fundamentaram determinação distinta daquelas constantes nas decisões ora agravadas, tem-se que o aludido decisum desafia recurso próprio, não sendo possível, nos limites objetivos da presente via recursal, determinar a suspensão dos efeitos de decisão interlocutória distinta da guerreada nas razões recursais, ainda que referente ao mesmo processo originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator